Tribunal: STF
Processo: RE 1582122
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários. Teto constitucional. Acumulação de proventos e pensões. Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Morte do instituidor após Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Incidência sobre o somatório. Recurso da União provido. Recurso da particular desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos extraordinários interpostos pela União e por Maria Selma da Câmara Lima Pereira contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em juízo de retratação, manteve decisão sobre a aplicação do teto constitucional em acumulação de aposentadorias e pensões por morte.
2. A recorrente Maria Selma da Câmara Lima Pereira pleiteia a anulação ou a reforma do acórdão para que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, alegando violação à ampla defesa, ao devido processo legal, à coisa julgada, ao Tema RG nº 377 do STF, à boa-fé e à segurança jurídica. A União requer a reforma do acórdão para determinar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre o somatório dos proventos e da pensão por morte da servidora.
3. A sentença de 1º Grau havia julgado improcedente o pedido da autora quanto à aplicação do teto. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por sua vez, deu parcial provimento à apelação da autora, buscando harmonizar os Temas RG nº 359 e nº 377 do STF e estabelecendo uma metodologia de cálculo específica para o abate-teto. Em juízo de retratação, o TRF da 5ª Região manteve o acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência do teto constitucional sobre a acumulação de aposentadorias e pensões por morte, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, deve ocorrer de forma isolada ou sobre o somatório dos proventos e pensões; e (ii) saber se houve violação aos princípios da ampla defesa, ao devido processo legal, à coisa julgada, à boa-fé e à segurança jurídica na aplicação do teto remuneratório.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 602.584/DF), firmou a tese de que, "ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
6. O acórdão recorrido, ao não fazer incidir o teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas, divergiu da tese firmada pelo STF no Tema RG nº 359, apesar de reconhecer que a morte do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
7. A tese fixada no Tema RG nº 359 não estabelece distinção em relação à hipótese de acúmulo de remuneração e pensão vinculados a entes federativos distintos para fins de aplicação do teto constitucional.
8. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido e da coisa julgada (CRFB, art. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV), quando demandam o exame de normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral, sendo a eventual violação meramente reflexa à Constituição da República.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário interposto por Maria Selma da Câmara Lima Pereira desprovido. Recurso extraordinário interposto pela União provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, determinando a aplicação do teto constitucional sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas.

DECISÃO

1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e por Maria Selma da Câmara Lima Pereira, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIAS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS E PENSÕES POR MORTE. TETO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. TEMAS 359 E 377 DO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, no sentido de que é correta a aplicação do teto constitucional sobre a soma das aposentadorias e pensões mantidas pela impetrante, devendo ser suprimido o valor pago pelo TRT/21/União.
2. Em seu recurso, a apelante alega que é beneficiária de duas aposentadorias, quais seja, R$ 16.062,30 (como professora da UFRN), e R$ 12.256,32 (como professora do IFRN). Registra, ainda, receber duas pensões por morte, em razão do falecimento de seu marido em 10/09/1999, nos valores de R$ 16.327,38 (UFRN) e R$ 35.462,22 (TRT/21). 
3. Sustenta que, há 23 anos, vinha recebendo os valores supramencionados, mas que recebeu notificação informando que a UFRN e o IFRN seriam oficiados para procederem à adequação de seus proventos ao teto constitucional. Assim, foi reduzida a zero a pensão paga pelo TRT. Alega que foi ilegal a supressão sem a apresentação do devido cálculo, pois resultaria em violação do contraditório e ampla defesa. 
4. Afirmou que foi ajuizada a ação nº 0801644-61.2015.4.05.8400, julgada procedente, para que a UFRN e o IFRN, quando da verificação do teto remuneratório, observasse os 3 vínculos da autora de forma isolada, de modo que a decisão recorrida estaria desrespeitando a coisa julgada. 
5. Foram apresentadas contrarrazões, em que foi salientada que a pensão por morte foi instituída após a EC nº 19/1998, o que enseja a aplicação do teto constitucional. Destaca que o TRT da 21ª Região não foi parte do feito nº 0801644-61.2015.4.05.8400, de modo que a ele não é oponível a coisa julgada. Na hipótese de provimento do recurso, pugna pela incidência da taxa SELIC na correção monetária e juros de mora a partir da vigência da EC nº 113/2021. 
6. Não há que se falar em infringência da coisa julgada, pois o TRT da 21ª Região (União) não integrou o polo passivo do feito nº 0801644-61.2015.4.05.8400. 
7. Ainda, não se constata violação ao contraditório e ampla defesa no bojo do procedimento administrativo que ensejou o "abate teto" sobre a pensão por morte oriunda do TRT da 21ª Região, pois a apelante foi devidamente intimada para apresentar manifestação e esta foi considerada pelo órgão competente, conforme o processo administrativo juntado pela própria apelante (Id . 4058400.11779007). 
8. De outro lado, a acumulação de dois cargos de professor é permitida pela Constituição Federal (Artigo 37, inciso XVI, alínea "a"), de modo que a soma dos vencimentos de tais ocupações, e as aposentadorias correspondentes, se sujeitam isoladamente ao teto constitucional. Precedente (PROCESSO: 08080648620184058300, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, PLENO, JULGAMENTO: 08/09/2021). 
9. Inviável a somatória das aposentadorias entre si, para fins de observância ao teto constitucional. 
10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-DF (TEMA 359), em 06/08/20, sob o regime do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 
11. É necessário estabelecer regra que possibilite o convívio entre os entendimentos oriundos do tema 377 (incidência isolada do teto constitucional sobre as aposentadorias) e 359 (somatório entre provento e pensão percebida, quando a morte do instituidor ocorrer após a EC nº 19/1998). 
12. Conjugando as teses supramencionadas, é necessário somar-se, primeiro, uma aposentadoria com as pensões por morte, avaliando-se, após atingido o teto, qual o valor "sobressalente". 
13. O valor que extrapolou o teto, então, deverá ser somado à outra aposentadoria pertencente à demandante, com nova avaliação se o resultado desta adição supera o limite constitucional. 
14. A título exemplificativo, tendo-se por base o teto de R$ 39.200,00, verifica-se que R$ 16.062,30 (aposentadoria oriunda da UFRN) somada com R$ 16.327,38 (UFRN) e R$ 35.462,22 (TRT/21) resulta em R$ 67.851,90, de forma que o valor sobressalente é de R$ 28.651,90. Ora, se R$ 28.651,90 já foram descontados, sobram das pensões originária, a serem considerados para o teto R$ 16.327,38 de uma pensão acrescidos de R$ 35462,22 de outra menos 28.651,90, ou R$ 23.137,70. Tal quantia, somado à segunda aposentadoria de R$ 12.256,32, perfaz R$ 35.394,02, montante inferior ao teto constitucional. Logo, o único valor que a União há de descontar da soma das pensões com as aposentadorias é R$ 28.651,90. 
15. Desta forma, necessária a modificação da decisão recorrida, para que a União seja condenada ao pagamento da quantia abatida em excesso, a qual há de ser sempre ajustada aos novos tetos. A conta a ser feita é a seguinte: a) (Aposentadoria da UFRN + pensão 1 + pensão 2) - teto constitucional = Valor em excesso 1 a ser abatido; b) ( Soma das pensões - valor em excesso 1 + Aposentadoria do IFRN) - teto constitucional = valor em excesso 2 a ser abatido. Se o valor em excesso 2 for menor ou igual a zero, nenhum desconto há de ser feito em virtude da segunda operação. No exemplo dado, o corte corresponderia exclusivamente a R$ 28651,90. Tendo a União descontado valor superior a esse, deverá realizar a devolução. 
16. Desta forma, necessária a modificação da decisão recorrida, para que a União seja condenada ao pagamento da quantia abatida em excesso. 
17. O pagamento dos valores devidos deverá observar a incidência da taxa SELIC, conforme previsto na EC nº 113/2021. 
18. Apelação parcialmente provida. Mantenho os ônus sucumbenciais como determinados na sentença, ante a prevalência da sucumbência da recorrente.” (e-doc. 97, p. 5-6).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União afirma violado o “art. 37, inciso XI, da Constituição Federal , c/c o art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (e-doc. 127, p. 5) e o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta que “a decisão em comento merece ser analisada à luz do art. 114, da Lei nº 8.112/1990 e do art. 53, da Lei nº 9.784/1999, bem como do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, c/c o art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias“, e que, “a pensão por morte paga pelo TRT21 foi instituída através do Ato TRT21-GP nº 281/1999, publicado em 23/09/1999 no DOE/RN, em razão do falecimento, ocorrido em 10/09/1999, do magistrado aposentado Francisco das Chagas Pereira, cônjuge da requerente. Portanto, a pensionista passou a receber, de forma acumulada, pensão por morte e proventos de aposentadoria depois da EC 19/1998, o que atrai a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não há qualquer ilegalidade no cumprimento da referida norma constitucional” (e-doc. 127, p. 8-9).

3.2. Afirma que “o ponto nevrálgico da questão diz respeito à verificação da possibilidade de acumulação de proventos/pensão, diante do disposto no art. 37, XI, da Carta Magna, e se essa cumulação ultrapassa o teto. Em outras palavras, o próprio constituinte limita o teto de pagamento do servidor ou pensionista, ainda que admita a possibilidade de cumulação de vencimentos/pensões em determinados casos” (e-doc. 127, p. 10).

3.3. Pede “a essa Colenda Corte a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja determinada a aplicação do teto remuneratório constitucional nos proventos de pensão da autora” (e-doc. 127, p. 14).

4. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, Maria Selma da Câmara Lima Pereira aponta violados os arts. “5º, incisos XXXVI, LIV e LV, assim como o art. 37, inciso XI, e inciso XVI, alíneas ‘a’ e ‘b’, § 10, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 132, p. 4).

4.1. Pede “que, processado o recurso extraordinário e submetido ao julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ele seja conhecido e provido, de modo a ser, preliminarmente, anulado o v. Acórdão, para que outro seja prolatado, observada a ampla defesa e o devido processo legal (§ 41); ou, não sendo esse o julgamento, no mérito, reformado o v. Acórdão recorrido, pelo fundamento da coisa julgada (§ 57), ou pelo fundamento da observância do Tema 377-STF (§ 68), ou pelo fundamento do princípio da boa-fé e da segurança jurídica (§ 83), para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial, exatamente como ali formulados” (e-doc. 133, p. 14). 

5. Em juízo de retratação, em razão dos Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIAS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS E PENSÕES POR MORTE. TETO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. TEMAS 359 E 377 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 
1. Retorno dos autos à Turma Julgadora, conforme previsto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, com a finalidade de efetuar, se necessário, a devida adequação do acórdão à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 377 e 384, em que foi fixada a seguinte tese: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". 
2. A Sexta Turma do TRF-5 deu parcial provimento ao recurso de apelação, ressaltando que era necessário o estabelecimento de regra que possibilitasse o convívio entre os temas 377 e 359, ambos do STF. 
3. Foi ressaltado que a acumulação de dois cargos de professor é permitida pela Constituição Federal (Artigo 37, inciso XVI, alínea "a"), de modo que a soma dos vencimentos de tais ocupações, e as aposentadorias correspondentes, se sujeitam isoladamente ao teto constitucional, na esteira do Tema 377 do STF. 
4. De outro lado o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-DF (TEMA 359), em 06/08/20, sob o regime do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 
5. Aplicadas simultaneamente as premissas fixadas pelo STF nos julgamentos supramencionados, alcançou-se a seguinte regra: a) soma-se, primeiramente, uma aposentadoria com as pensões por morte, avaliando-se, após atingido o teto, qual o valor "sobressalente"; b) o valor que extrapolou o teto, então, deverá ser somado à outra aposentadoria pertencente à demandante, com nova avaliação se o resultado desta adição supera o limite constitucional. 
6. Nesta esteira, prosseguiu o acórdão, explicitando a forma de cálculo definida: "A título exemplificativo, tendo-se por base o teto de R$ 39.200,00, verifica-se que R$ 16.062,30 (aposentadoria oriunda da UFRN) somada com R$ 16.327,38 (UFRN) e R$ 35.462,22 (TRT/21) resulta em R$ 67.851,90, de forma que o valor sobressalente é de R$ 28.651,90. Ora, se R$ 28.651,90 já foram descontados, sobram das pensões originária, a serem considerados para o teto R$ 16.327,38 de uma pensão acrescidos de 35462,22 de outra menos 28.651,90, ou R$ 23.137,70. Tal valor, somado à segunda aposentadoria de R$ 12.256,32, perfaz R$ 35.394,02, montante inferior ao teto constitucional. Logo, o único valor que a União da soma das pensões com as aposentadorias é R$ 28.651,90. Desta forma, necessária a modificação da decisão recorrida, para que a União seja condenada ao pagamento da quantia abatida em excesso, a qual há de ser sempre ajustada aos novos tetos. A conta a ser feita é a seguinte: a) (Aposentadoria da UFRN + pensão 1 + pensão 2) - teto constitucional = Valor em excesso 1 a ser abatido; b) ( Soma das pensões - valor em excesso 1 + Aposentadoria do IFRN) - teto constitucional = valor em excesso 2 a ser abatido. Se o valor em excesso 2 for menor ou igual a zero, nenhum desconto há de ser feito em virtude da segunda operação. No exemplo dado, o corte corresponderia exclusivamente a R$ 28651,90. Tendo a União descontado valor superior a esse, há de realizar a devolução." 
7. Assim, o resultado alcançado não desrespeitou o Tema 377 do STF. 
8. As particularidades do caso demandaram que o mencionado entendimento fosse aplicado conjuntamente com a premissa estabelecida no Tema 359 do STF, no intuito de preservar ambos os entendimentos externados pelo Pretório Excelso. 
9. Diante dessas considerações, justifica-se a manutenção do acórdão nos moldes estabelecidos. Juízo de retratação não realizado.” (e-doc. 150, p. 4).

6. A União ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 155).

7. O Tribunal de origem admitiu os recursos extraordinários interpostos (e-doc. 160).

É o relatório. 

Decido.

8. Os pedidos formulados são antagônicos e, portanto, analiso os recursos extraordinários conjuntamente.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Não há que se falar em infringência da coisa julgada, pois a União, que representa o TRT da 21ª Região, não integrou o polo passivo do feito nº 0801644-61.2015.4.05.8400. 
Ainda, não se constata violação ao contraditório e ampla defesa no bojo do procedimento administrativo que ensejou o "abate teto" sobre a pensão por morte oriunda do TRT da 21ª Região, pois a apelante foi devidamente intimada para apresentar manifestação e esta foi considerada pelo órgão competente, conforme o se vê nos autos do processo administrativo juntado pela própria apelante (Id . 4058400.11779007). 
De outro lado, a acumulação de dois cargos de professor é permitida pela Constituição Federal (Artigo 37, inciso XVI, alínea "a"), de modo que a soma dos vencimentos de tais ocupações, e as aposentadorias correspondentes, se sujeitam isoladamente ao teto constitucional.
(...)
Assim, inviável a somatória das aposentadorias entre si , para fins de observância ao teto constitucional. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-DF (TEMA 359), em 06/08/20, sob o regime do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 
Desta forma, é necessário estabelecer regra que possibilite o convívio entre os entendimentos oriundos do tema 377 (incidência isolada do teto constitucional sobre as aposentadorias) e 359 (somatório entre provento e pensão percebida, quando a morte do instituidor ocorrer após a EC nº 19/1998). 
Conjugando as teses supramencionadas, é necessário somar-se, primeiro, uma aposentadoria com as pensões por morte, avaliando-se, após atingido o teto, qual o valor "sobressalente". 
O valor que extrapolou o teto, então, deverá ser somado à outra aposentadoria pertencente à demandante, com nova avaliação se o resultado desta adição supera o limite constitucional.” (e-doc. 97, p. 2-4).

10. Na ação de origem, nota-se que o TRF da 5ª Região concluiu por “somar-se, primeiro, uma aposentadoria com as pensões por morte, avaliando-se, após atingido o teto, qual o valor ‘sobressalente’”, e , “o valor que extrapolou o teto, então, deverá ser somado à outra aposentadoria pertencente à demandante, com nova avaliação se o resultado desta adição supera o limite constitucional” (e-doc. 97, p. 2-4).

11. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 359, RE nº 602.584-RG/DF, fixou a tese de que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Eis a ementa do Tema RG nº 359:

“TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 
(...)
Tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”
(RE nº 602.584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 02/10/2020).

12. No caso concreto, apesar de o acórdão recorrido reconhecer que a morte do instituidor da pensão iniciou-se após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, não fez incidir o teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da CRFB sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas, nos moldes da tese fixada pelo STF no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, o que torna o acórdão recorrido divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo interno. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Teto remuneratório. Tema 359 da RG. Aplicabilidade. Proventos e Pensão oriundos de entes federados distintos. Incidência do teto remuneratório. Honorários Majorados. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, XI, da Constituição Federal, por respectivamente ausência de participação em processo administrativo que reduziu seus proventos para adequação ao teto constitucional e por uma interpretação errônea do tema 359 da Repercussão Geral. 3. A decisão agravada entendeu que a alegada ofensa aos princípios constitucionais pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, sendo a violação, se existente, reflexa e não atendendo ao art. 102, III, a, da Constituição Federal. 4. O agravo arguiu cerceamento de defesa e violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, sustentando que o teto remuneratório só incidiria sobre proventos e pensão de um mesmo ente federativo. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, e se a interpretação do teto remuneratório está correta. III. Razões de decidir 6. A verificação da alegada ofensa aos princípios constitucionais pressupõe a análise de normas infraconstitucionais, o que torna a alegada violação reflexa, não atendendo aos requisitos do art. 102, III, a, da Constituição Federal. 7. A jurisprudência do STF estabelece que a matéria relacionada à violação dos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral. 8. Quanto ao teto remuneratório, o STF fixou o seguinte entendimento (tema 359 da Repercussão Geral): “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 9. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese referida, não fez qualquer distinção no que se refere à hipótese de acúmulo de remuneração e pensão vinculados a entes federados distintos. Em outras palavras, acumulando o servidor pensão oriunda de um ente federativo e remuneração de outro, ainda assim incidirá o teto remuneratório. IV. Dispositivo 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 11. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.544.006-AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 13/06/2025; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÕES ANTE ACUMULAÇÃO DE 2 CARGOS DE MÉDICO JUNTAMENTE COM PENSÃO MILITAR. TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE INCIDÊNCIA. SOMATÓRIO DAS RENDAS. TEMA 359/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ante a conformidade do acórdão do Tribunal de origem com a tese fixada no Tema 359/RG, negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A parte agravante alega a impertinência da orientação firmada no aludido precedente, pois, malgrado envolvida tríplice percepção de valores auferidos dos cofres públicos, 2 dos vínculos decorrem de cargos com acumulação autorizada pela CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, na percepção acumulada de remunerações decorrentes de dois cargos públicos de médico com pensão por morte de militar, a incidência do teto remuneratório deve considerar cada vínculo isolado ou o somatório das vantagens. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento conjunto do RE 6.602.584 (Tema 359/RG), da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário concluiu que, ocorrida a a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da EC n. 19/1998, o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988 incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.519.473-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/05/2025, p. 10/06/2025; grifos nossos).

13. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Maria Selma da Câmara Lima Pereira, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença no tocante ao reconhecimento de que “a situação da autora se enquadra neste segundo tema, vez que o óbito do instituidor do benefício se deu em 10/09/1999, ou seja, após a entrada em vigor da EC 19/1998, justificando assim a aplicação do abate-teto sobre o somatório dos proventos e das pensões recebidas pela servidora demandante” (e-doc. 65, p. 3). Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte União, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator